Tribunal: TJMT
Processo: 0004289-68.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004289-68.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 061.968.321-07 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 717.854.001-00 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 121, §2.o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA DURANTE O JULGAMENTO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI –
REJEIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
– 2)
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI PORQUE A DECISÃO SE APRESENTARIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM VIRTUDE DO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE NEGATIVA DE AUTORIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
INVIABILIDADE
– OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
3)
PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA –
PARCIAL ACOLHIMENTO
– PENA-BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO

QUALIFICADO QUE DEVE SER REAJUSTADA, MUITO EMBORA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
– Refuta-se a
nulidade pela utilização do sistema de videoconferência durante o julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, sob o viés de

que o apelante permaneceu durante todo o tempo na penitenciária, sem a presença de oficial de justiça no local, mas sim acompanhado de policial penal que por diversas vezes dividiu o enquadramento da
webcam
com ele, se
não houve qualquer insurgência registrada em ata da sessão de julgamento, encontrando-se referida tese
preclusa, além de inexistir demonstração de prejuízo;

2
– Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese escolhida pelo Júri Popular, não se pode considerar, por não ter se sagrado vencedora a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos;

3
– Não havendo fundamentação para o estabelecimento de fração superior àquela indicada pela jurisprudência para a negativação de circunstância judicial do ‘motivo’, por mais reprovável que este seja, a proporcionalidade recomenda que o incremento da pena-base seja readequado, não merecendo reparos todos os demais desabonos perfectibilizados com motivação idônea e dentro da fração razoável. Outrossim, carece o apelante de interesse recursal com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se assim já procedeu o MM. Juiz Presidente quando da prolação da sentença, aplicando-a em relação aos dois ilícitos abrangidos pelo édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, condenado após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis-MT, à pena de
24
(vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 14 da Lei n.o 10.826/03
,
interpõe o presente recurso de apelação pretendendo em suas razões acostadas no ID 93994987 ao ID 93994990:

(i)

a
nulidade pela utilização do sistema de videoconferência durante o julgamento pelo eg. Tribunal do Júri
[uma vez que o ora apelante permaneceu durante todo o tempo na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande”, sem a presença de Oficial de Justiça no local, mas sim acompanhado de policial penal que por diversas vezes dividiu o enquadramento da
webcam
com ele];
(ii)
o reconhecimento da
decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos
para submetê-lo a novo julgamento [por não haver provas judicializadas de que portava arma de fogo ou mesmo de que praticara o crime de homicídio qualificado];
(iii)
a
revisão da dosimetria
[a fim da pena-base do crime de homicídio ser fixada em seu mínimo legal ou com a imposição da fração de tão-somente 1/6 para cada circunstância judicial eventualmente negativada, bem como lhe ser reconhecida a atenuante do art. 65, I do Código Penal – menoridade relativa].

Em contrarrazões ao apelo defensivo vistas no ID 93994991 ao ID 93994993, o Ministério Público refuta a nulidade arguida, bem como as teses de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e de revisão dosimétrica para postular o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinando sob o ID 96506481 pelo conhecimento e
des
provimento

do apelo defensivo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
interposto por

JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular
é adstrito aos fundamentos da sua interposição
, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a)
nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e; d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Ressai dos autos eletrônicos que o ora apelante foi denunciado [ID 93983005] e, posteriormente pronunciado [ID 93993010 ao ID 93993012] como incurso nas sanções do
art. 121, §2.o, I e IV, do Código Penal c/c art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, porque no dia 03/12/2017, por volta da 00h00min, na Rua 1, Quadra 2B, número 102, Jardim Paraíso, na cidade de Rondonópolis/MT, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima
Willian Santos de Oliveira
, os quais foram a causa de sua morte.

De acordo com a narrativa ministerial,
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, vulgo “Juninho Brook”,

concorreu para a prática do fato, considerando que na companhia de terceiro não identificado, ambos transitando em uma motocicleta Honda Biz vermelha, desferiu os tiros contra
Willian Santos de Oliveira
.

O homicídio teria sido cometido por motivo torpe, pois a vítima iniciou um relacionamento amoroso fugaz com
Kawanny de Moraes Ramalho
, ex-mulher do apelante, com quem tem um filho em comum, o que, no universo do mundo do crime a que pertence
JUNIOR BROOK
é punido com pena de morte, salvo se houver concordância do criminoso, o que não foi o caso.

Constou da denúncia que a vítima inclusive foi alertada a se afastar de
Kauanny
exatamente em razão do envolvimento dela com o ora apelante, tido por violento e bandido de alta periculosidade, existindo, ainda, informe no sentido de que a vítima, no dia em que morreu, pediu-lhe desculpas por ter se envolvido com
Kauanny
, mas o recorrente foi impiedoso e peremptório, dizendo
“...o que você fez não tem desculpas, você cavou sua própria cova”.

Ainda na preambular acusatória foi registrado que
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
cometeu o homicídio com emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido, porquanto após a vítima ter pedido desculpas ao apelante e ter seu pedido repelido, saiu atemorizada do local e seguiu para a sua residência, sendo que, quando já estava praticamente em casa, houve a abordagem pelo recorrente e seu comparsa, os quais estavam numa motocicleta Honda Biz de cor vermelha, sendo que
JÚNIOR
lhe apontou a arma de fogo e efetuou os disparos de chofre, dificultando a defesa de
Willian
.

E, ainda na data e horário do fato anterior, de igual modo na cidade de Rondonópolis/MT,
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
portou arma de fogo, não identificada por não ter sido entregue e nem localizada pela Polícia Civil.

Segundo a prefacial, o ora apelante tinha por hábito andar armado, inclusive teria sido visto no dia 30/11/2017 portando arma de fogo em um estabelecimento comercial denominado
De ley Bar
, sendo certo que no dia do fato, antes de se encontrar com a vítima, já estava portando arma de fogo e, além disso, após ter cometido o crime de homicídio evadiu-se do local levando consigo o artefato bélico, transportando-o pelas vias públicas da cidade de Rondonópolis/MT, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Circunstanciados os fatos, oportuno registrar que após e
ncerrados os debates e submetida a causa à julgamento do Conselho de Sentença, foi reconhecida a prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, I e IV, do Código Penal
c/c
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, sendo imposta ao ora apelante a pena final de
24
(vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Passa-se, pois, à apreciação das teses recursais propriamente ditas, registrando-se novamente que a irresignação é exclusivamente defensiva.

I – DA NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA DURANTE O JULGAMENTO EM PLENÁRIO.

A tese de
nulidade arguida pela defesa apresenta causas de pedir bem confusas, que para uma melhor visualização passa-se a transcrevê-las,
ipsis litteris
:

“...Inicialmente, registra-se que o apelante foi submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Juri Popular no dia 11/06/2021, sendo que o mesmo permaneceu na Penitenciária Major Eldo Sa Correa “Mata Grande” durante todo o julgamento, visto que sua participação foi limitada pela utilização de videoconferência, contudo, sem a presença de oficial de justiça no local.

Quando um modelo típico ou um requisito indispensável para a prática de um ato processual for inobservado, estará passível de decretação de ineficácia, reconhecendo sua nulidade absoluta ou relativa. Enquanto não for declarada a nulidade, o ato é existente e produz efeitos.

De proêmio, diga-se que o uso de algemas durante realização de audiências criminais é vedado por força da Súmula Vinculante n.o 11 do STF, sendo admitidas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo a integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito.

Nessa esteira, temos que os precedentes para a consolidação da Súmula Vinculante n° 11 do STF são baseados no princípio da não culpabilidade. Assim, certo que foi submetido ao veredicto dos jurados pessoa acusada por prática de criem doloso contra vida, mas que merecia o tratamento devido aos humanos, aos que vivem em um Estado Democrático de Direito. Segundo o art. 1° da Carta Federal, a própria República tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Da leitura do rol das garantias constitucionais - art. 5.° - depreende-se a preocupação em resguardar a figura do preso. A ele é assegurado o respeito a integridade física e moral — inciso XLIX.

Ora, estes preceitos - a configurarem garantias dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país — repousam no inafastável tratamento humanitário do cidadão, na necessidade de lhe ser preservada a dignidade. Manter o acusado em julgamento perante o plenário do Juri popular, com um policial penal dividindo a tela consigo por diversos momentos do julgamento (por mais de 05 minutes cada intervenção), além de constar em determinados momentos durante o julgamento a intervenção da polícia penal em obstruir a webcam com a mão, bem como constranger repetitivamente o apelado durante o julgamento, significa colocar a defesa, antecipadamente, em patamar inferior, não bastasse a situação de todo degradante.

O julgamento do Juri é procedido por pessoas leigas, que tiram as mais variadas ilações do quadro verificado. A permanência do réu vigiado de perto por policial penal, mesmo estando dentro da penitenciária, à primeira visão, cuida-se de criminoso da mais alta periculosidade desequilibrando o julgamento a ocorrer, ficando os jurados sugestionados. No caso, sem que houvesse uma justificativa socialmente aceitável para submeter um simples acusado a humilhação de permanecer durante horas com um policial penal ao seu lado (dividindo o enquadramento da webcam) e ainda sendo por vezes constrangido (durante a obstrução da transmissão por cobrimento da webcam com a mão do policial penal) (...)

Neste sentido, requer de Vossas Excelências a declaração de nulidade do julgamento realizado pelo e. Tribunal do Juri Popular, tendo em vista a ausência de justificativa plausível capaz de sedimentar o constrangimento causado ao apelante que consequentemente desiquilibrou o julgamento, colocando a defesa em patamar inferior a acusação.”
– ID 93994988 – págs. 2/4.

Ab initio
, imperioso destacar que não houve qualquer registro na respectiva Ata da Sessão de Julgamento acerca do objeto da presente preliminar, restando incontroversa a sua
preclusão
.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL INAUDÍVEL.
NULIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. VOCABULÁRIO OFENSIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
2 - Descabe apreciar alegação de nulidade ocorrida na sessão de julgamento do Tribunal do Juri, na hipótese de não ter sido tal vício registrado na ata da sessão, o que caracteriza preclusão.
(...) 4 - Ordem Denegada.”

(STJ - HC: 468971 SP 2018/0237404-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019). Grifei.

Como se não bastasse, é
cediço que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo artigo 563 do Código de Processo Penal [
pas de nullité sans grief
].

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR TRÊS VEZES). TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE QUANTO À AUSÊNCIA DO QUESITO REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. PRESENÇA DO QUESITO REFERENTE AO DOLO.
PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO (...)
II - A jurisprudência pacífica desta Corte adota o princípio pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese...”

(STJ - AgRg no AREsp: 1268011 SC 2018/0066534-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018). Grifei.

Com essas considerações
rejeita-se
a nulidade arguida.

II – DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Em continuidade,
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
vindica a
anulação do julgamento por manifesta contrariedade às provas dos autos
,

ao fundamento de que inexistem provas judicializadas demonstrando que portava arma de fogo ou mesmo que praticara o crime de homicídio qualificado.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e, também, da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional, consoante alhures já destacado.

Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o Conselho de Sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

Incontroversa a materialidade dos ilícitos, não obstante
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
tenha empreendido fuga após a prática deles e por isso não fora interrogado pela autoridade policial, sem contar que se utilizou da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio nas duas vezes em que ouvido em juízo; é certo que o teor das declarações prestadas pelas testemunhas subsidia a escolha da versão acusatória.

Sob o crivo do contraditório (ID 93994995), a
testemunha sem rosto I
, corroborando o depoimento que prestou na fase inquisitorial (ID 93983011), afirmou que a vítima estava tendo um relacionamento amoroso com
Kawanny
, que já havia namorado o apelante e inclusive possuem um filho fruto dessa relação. Disse desconhecer se
Kawanny
estava se relacionando simultaneamente com a vítima e o recorrente. Detalhou que no dia 01.12.2017 estava em um estabelecimento comercial, juntamente com a vítima, ocasião em que chegaram ao local três meninas, dentre elas, a
Kawanny
e todas se sentaram juntamente com eles. Posteriormente, o apelante
JÚNIOR
também chegou no mesmo recinto e, em determinado momento, a vítima e
Kawanny
foram conversar em um lugar mais afastado, justamente pelo fato de o réu se fazer presente. “Juninho” percebeu “a movimentação” e se dirigiu até o local onde
Willian
e
Kawanny
estavam, ordenando à vítima que fosse embora para sua casa.

Prosseguiu contando que no dia 03.12.2017 [um domingo], novamente saiu com a vítima, desta feita para o Bar “De lei” e o Júnior também chegou no local, ocasião em que notou que a vítima já ficou apreensiva. No momento que retornou do banheiro,
Willian
lhe chamou para ir embora e confidenciou que teria ido até o Júnior pedir desculpas, mas ele não aceitou e ameaçou dizendo que a vítima teria cavado sua própria cova e, na sequência,
Willian
se despediu e foi embora. Após receber uma ligação, percebeu que o apelante Júnior também não se fazia mais presente no bar.

Por fim, aduziu que apesar da vítima não ter lhe contado detalhes acerca do seu relacionamento com
Kawanny
, certa feita foi buscá-lo na casa de
Kawanny
, uma vez que
Willian
sempre ia de carona consigo para o serviço, concluindo que ele havia dormido lá de um dia para o outro.

Em idêntica linha foi o depoimento inquisitorial da
testemunha sem rosto II
, ao atestar que conhecia a vítima
Willian
e, em 02.12.2017, se fazia presente em um estabelecimento comercial da cidade quando presenciou uma discussão entre o ofendido e o réu Júnior, vulgo “Juninho Block” e uma garota que desconhecia, muito embora, ao que tudo indica, o desentendimento tenha sido motivado por ciúmes (ID 93983011 – págs. 3/4).

O teor das declarações judiciais (ID 93994995) da
informante Roseli dos Santos Oliveira
[genitora da vítima] retratou que havia sido informada que “Juninho” ceifara a vida de
Willian
. Sua sobrinha Evelyn, que era vizinha de
Willian
, contou que escutou ele chegando e foi ao encontro do primo, contudo, deparou-se com
JÚNIOR
e outro rapaz partindo para cima do
Willian
, o qual clamava pela manutenção de sua vida. O apelante já havia ameaçado seu filho em data pretérita e, posteriormente, ficou sabendo que a motivação teria sido uma moça que estava se relacionando com seu filho e era ex-namorada do apelante.

Por sua vez, quando ouvida sob o crivo do contraditório (ID 93994995),
Evelyn Vilela Oliveira
[prima e vizinha da vítima] resumiu que no dia dos fatos descritos na peça vestibular, encontrava-se em sua residência quando ouviu
Willian
dizendo:
“por favor, não faz nada não, vamos conversar, vamos resolver”
, momento em que a outra pessoa disse algo que não conseguiu entender e logo em seguida ouviu dois estampidos, mas não avistou o autor do crime, somente o corpo de
Willian
. Tomou conhecimento que o réu já havia ameaçado a vítima e o motivo do homicídio foi porque a vítima estava tendo um relacionamento amoroso com uma garota, a qual é ex-mulher do réu. Após darem entrevista para o jornal de Cuiabá sobre os fatos, algumas pessoas vieram alertar para tomarem cuidado.

O investigador de polícia,
Valmir José de Souza
, perante a autoridade judicial (ID 93994995) destacou a periculosidade do apelante, minuciando que durante as diligências investigativas do homicídio, a testemunha
Jhon Allef
concordou em prestar declarações apenas como testemunha sem rosto e, mesmo assim, foi coagida pelo irmão do recorrente, a mando deste. Em juízo acrescentou que foi acionado para atender a ocorrência de um homicídio e, quando a guarnição chegou ao local, já encontraram
Willian
morto e as pessoas que lá se faziam presentes apontavam que o suspeito do crime era o “Juninho Block”.

A posteriori, constataram que o réu já era um conhecido da polícia, porquanto ainda adolescente foi detido pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, porte de arma e, também, de um homicídio. Após completar a maioridade penal, o apelante foi preso em virtude de ser faccionado da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e exercia o mister de aplicar disciplina nas pessoas que, por exemplo, praticavam pequenos furtos na região ou furtavam membros do Comando Vermelho. Naquela região, o apelante
JÚNIOR
era conhecido não só em virtude de aplicar os corretivos, mas também por gravar vídeos das agressões praticadas.

Especificamente sobre o crime de homicídio objeto dos autos, elucidou que “Juninho” foi casado com
Kawanny
e tiveram um filho fruto dessa relação. A vítima
Willian
começou a namorar
Kawanny
e, pelo que foi apurado, eles já estavam tendo um relacionamento amoroso às escondidas, há cerca de três meses. Algumas pessoas chegaram a alertar
Willian
sobre o perigo dele estar com
Kawanny
, já que ela tinha um filho com o Juninho. Na semana do crime, em uma sexta-feira, o apelante encontrou a vítima
Willian
com
Kawanny
em um evento, ocasião em que determinou que a vítima fosse embora daquele local, tendo o ofendido obedecido a ordem. No sábado, o
Willian
se encontrou com
Kawanny
, oportunidade em que Juninho foi mais enfático em sua ameaça e disse que iria ceifar a vida de
Willian
, o qual novamente deixou o local que se encontrava por determinação do réu.

Já no dia do fato [domingo], eles estavam em um “Pub”, fumando narguilé, sendo que o
Willian
estava no recinto com seus amigos, e em determinado momento o apelante chamou a vítima e novamente determinou que ela fosse embora daquele local e disse que iria matá-la. Na sequência,
Willian
informou seus amigos que estava indo embora porque o Júnior queria matá-lo, deixando o local às pressas e, logo em seguida, o apelante também deixou o local. Assim que chegou em casa,
Willian
telefonou para seu amigo e avisou que havia chegado em casa e, pouco após encerrar a ligação, foi morto por disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante. A prima e vizinha da vítima, Srta. Evelyn, chegou a ouvir a vítima clamando pela manutenção de sua vida.

Ouvido em juízo (ID 93994995), o
policial militar Waldiney Moreno dos Santos
retratou que receberam uma solicitação via 190 e, ao se dirigirem até o endereço informado, encontraram a vítima caída na área da residência. Um amigo da vítima disse que o autor do crime seria o Júnior e a motivação teria sido por causa de uma ex-namorada deste. No dia do crime não lograram êxito na detenção do apelante e, pelo que puderam apurar, a vítima era uma pessoa muito querida na região.

Por fim,
Kawanny de Moraes Ramalho
prestou declarações tanto na fase policial (ID 93993005 – págs. 5/6) como em juízo (ID 93994995), apresentando versões totalmente contraditórias que inclusive culminou na sua prisão pelo crime de falso testemunho (ID 93992978 – pág. 1; ID 93993005 – pág. 1 e ID 93993034 – pág. 4). E, não obstante tenha negado que estava mantendo um relacionamento amoroso com a vítima, acabou atestando que estavam “mais próximos”, mas segundo ela seria apenas “amizade”.

Ou seja, existem elementos de prova apontando para a autoria dos crimes de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo por parte do ora apelante, daí porque optaram os senhores jurados por reconhecer a existência de ambos os ilícitos que foram a este imputados, afastando a tese defensiva de negativa de autoria, de modo que não cabe aos Tribunais censurar o juízo valorativo da prova feito pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão.

É justamente por isso que a cassação de veredito popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, tal como ocorrera no caso em exame.

In casu
, a cassação do julgamento, como pretende o apelante é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da soberania do Júri, pois estar-se-ia subtraindo do Conselho de Sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas pela Carta Política de 1988.

Desse modo, inconteste que os jurados apenas acolheram a tese acusatória alicerçada na prova dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

III – DA REVISÃO DOSIMÉTRICA.

De outro viés, sobre os pedidos que guardam pertinência com a
dosagem da pena

[a fim da pena-base do crime de homicídio ser fixada em seu mínimo legal ou com a imposição da fração de tão somente 1/6 para cada circunstância judicial eventualmente negativada, bem como lhe ser reconhecida a atenuante do art. 65, I do Código Penal], afere-se dos autos que
em observância à soberana decisão do Conselho de Sentença, o MM. Juiz Presidente assim estabeleceu a dosagem da pena relacionada ao crime de homicídio qualificado,
in

verbis
:

“...
Dosimetria da pena para o crime de homicídio
.

A
culpabilidade

do condenado foge à normalidade, posto que
é visível a premeditação, vez que informou a terceiros que promoveria a morte da vítima e, estes inclusive alertaram-na, o que levou o ofendido a deixar a festa. Não satisfeito, o condenado e seu comparsa, não identificado, descobriram o local em que a vítima estava e lá se dirigiram para dar cabo do intento morte. Desta forma,
aumento a pena base em 02 (dois) anos
.
Em relação aos
antecedentes criminais
, deixou de reconhecer em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Quanto aos elementos de
conduta social e personalidade
vê-se que
fogem da normalidade, com possível vocação ao crime, posto que os policiais indicam ser o denunciado integrante de uma facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e, ainda ser tido como o “disciplina”, sendo este um dos cargos de auto escalão dentro da hierarquia da facção; competindo-lhe determinar “salves” aqueles que descumprem as regras dos faccionados
. Temos ainda que o réu
ostentar longa lista de

antecedentes criminais
, inclusive respondendo a outros crimes em diversas comarcas
: Códigos 617586, 675281 e 11580276, que tramitam perante 7.a Vara Criminal de Cuiabá; Código 566354, em andamento na 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; Código 575281, perante a 13.a Vara Criminal de Cuiabá; Código 694311 da 3.a Vara Criminal desta Comarca. Não bastasse,
responde ao executivo de pena, na Vara de Execução local, n.o 2000064-9.2020.8 11.0064, por condenação posterior a este fato
. Destaco que, em relação ao feito de código 694311, da 3.a Vara Criminal desta Comarca,
o réu é acusado por estar a ameaçar testemunha desta lide, o que demonstra maior audácia e desrespeito ao Estado-Juiz. Logo,

majoro a pena em 02 (dois) anos
. As
circunstâncias do crime
merecem destaques, pois o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi praticado de forma a dificultar a defesa da vítima, o que qualifica o tipo penal e impede análise nesta fase processual. Todavia, neste tópico temos a forma que a vítima foi executada, com tiros no rosto, causam grande dor aos familiares, amigos e indignação social. A psicologia forense destaca que tiros na face são uma mensagem do réu no sentido de apagar a imagem do falecido, o que ele representava, como se pudesse apagar o rosto do ofendido e extirpá-lo da história. O que, ao caso, causa especial comoção, posto que a vítima era modelo e Mister Mato Grosso, logo
aumento a pena em 02 (dois) anos
. Os
motivos

são por si só reprováveis, vez que que o réu agiu imbuído por vingança, ao não admitir que sua ex-namorada mantivesse um relacionamento com a vítima. O sentimento de posse sobre essa jovem, como se ela lhe pertencesse; não respeitando a vontade dela em não mais se relacionar com o acusado, bem como que a mesma tivesse liberdade de conhecer e se envolver com outro homem. Indiscutível, ainda, que a vítima tentou resolver a situação com diálogo, inclusive com pedidos de desculpas, que foram respondidos com tiros.
Portanto,
necessário acrescer 04 anos à pena base
. 0 delito deixou
consequências
lastimáveis, Vez que foi ceifada uma Vida humana.
Apesar de a morte ser elemento essencial ao tipo, no caso concreto temos a pouca idade da vítima, um jovem com apenas 24 (vinte e quatro) anos, com um futuro brilhante a frente, sendo um representante do Estado de Mato Grosso
. Ao fato,
soma-se a grande repercussão social, com solidariedade da comunidade local e estadual, justamente porque a vítima era de renome, tão jovem e com futuro promissor
. Neste diapasão,
majoro a pena em 02 (dois) anos
. Entendo que a
vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente
.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes. Por outro lado,
o acusado tinha menos de 21 anos na época dos fatos, assim atenuo a pena em 02 (dois) anos
. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, tomo-a
definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
...”
-
ID 93994980 – págs. 4/5.

Extrai-se, portanto, que a
sanção basilar para o crime de homicídio qualificado fora estabelecida em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
[art. 121, §2.o, I e IV, do Código Penal], ou seja,
em
doze anos
acima do mínimo legal, mediante o desabono das

circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime, motivos e consequências
.

É cediço que especificamente quanto ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedido ao magistrado a discricionariedade juridicamente vinculada à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, pautando-se, por óbvio, pelos primados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial presente,
a incidir sobre o intervalo abstrato de pena prevista
no preceito secundário da respectiva infração penal, ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES).

In casu
,
o recrudescimento da sanção basilar do crime de homicídio embora esteja pautado na idoneidade da maioria dos fundamentos invocados [
premeditação
–
STJ, HC 449.745/MA e Enunciado Orientativo n.o 49 da TCCR do TJMT;

tenra idade da vítima
–
STJ, AgRg no HC: 598134/RS;

vingança
– STJ,
AgRg no HC 523.029/PE e

local em que a vítima foi alvejada (rosto)
,
atrelado ao fato de ser modelo, já tendo representado o Estado de Mato Grosso
], ressai que especificamente para a conduta social e a personalidade do apelante,
fora exaltada a reiteração em condutas criminosas.

Ocorre que, muito embora o fato de possuir ações penais em curso não possa ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da
conduta

social
ou da
personalidade
, conforme teor da Súmula n.o 444/STJ, para essas mesmas circunstâncias [conduta social e personalidade] foram acrescidos argumentos relacionados à

associação do réu ao Comando Vermelho e a função de disciplina que exercia dentro da referida facção, de modo que tais aspectos legitimam a manutenção do desabono perfectibilizado.

Desse modo, o único ponto que merece ajuste é o
quantum
de exacerbação realizado em virtude dos motivos do crime, que não obstante legitimamente correlacionados à vingança, extrapolou em muito a fração consagrada pela jurisprudência, daí porque retifica-se o incremento de 4 (quatro) anos para 2 (dois) anos de reclusão pela referida circunstância judicial, sacramentando-se a sanção basilar em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
para o delito tipificado no art. 121, §2.o, I e IV, do Código Penal.

O regime inicial deverá ser preservado o
fechado
,
ex vi
do artigo 33, §2.o,
a
, e §3o, do Código Penal, ou seja, devido à quantidade de pena imposta e à existência de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente.

Em tempo, registra-se que a atenuante do art. 65, I do Código Penal [menoridade relativa], foi reconhecida e aplicada na dosagem da pena de ambos os crimes abrangidos pelo édito condenatório,
carecendo o ora apelante de interesse recursal quanto a esse ponto
.

IV - CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço

do apelo defensivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de readequar a pena-base imposta pelo crime de homicídio qualificado, restando a pena final e definitiva de
JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
[já computado o concurso material de crimes] consolidada em
22
(vinte e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021